Tribunal: TJDFT
Processo: 0723836-67.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. CÁRCERE PRIVADO. DESACATO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. RETRATAÇÃO EM JUÍZO. IRRELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO. DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que absolveu o réu dos crimes de ameaça, lesão corporal e cárcere privado (arts. 147, §1o, 129, §13, e 148, §1o, I, do Código Penal), com fundamento no art. 386, VII, do CPP, e o condenou apenas pelo crime de desacato (art. 331 do CP), em contexto de violência doméstica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e materialidade dos crimes de ameaça, lesão corporal e cárcere privado; (ii) estabelecer se a retratação ou ausência de memória da vítima em juízo afasta a validade de suas declarações prestadas na fase inquisitorial; (iii) determinar se a hipótese de legítima defesa é compatível com as provas dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade dos delitos é comprovada por laudo pericial, auto de prisão em flagrante, registros policiais, fotografias e prova oral colhida sob o crivo do contraditório.
4. A palavra da vítima na fase inquisitorial, prestada logo após os fatos com riqueza de detalhes e corroborada por exame de corpo de delito, relato do policial militar e de testemunha, revela-se suficiente para embasar a condenação, ainda que sobrevenha retratação em juízo, notoriamente comum em casos de violência doméstica.
5. O laudo pericial atestou lesões corporais compatíveis com a versão inicial da vítima, o que reforça a credibilidade da narrativa inicial.
6. A hipótese de legítima defesa é afastada, pois a reação do réu revela-se desproporcional e incompatível com mera contenção.
7. O crime de ameaça se configura pelo uso de faca e pelas circunstâncias aptas a incutir temor na vítima, independentemente de ameaça verbal explícita.
8. O cárcere privado é caracterizado pela retenção da chave da residência pelo réu, impedindo a vítima de sair, situação confirmada por testemunhas e policiais.
9. A resistência do réu e as ofensas dirigidas aos policiais militares comprovam o delito de desacato, cuja condenação deve ser mantida.
10. A indenização por danos morais é cabível nos crimes de violência doméstica, prescindindo de prova específica.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, 59, 61, II, “f”, 69, 77, 129, §13, 147, §1o, 148, §1o, I, e 331; CPP, art. 386, VII; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 40-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 2.651.461/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024, DJEN 16/12/2024; TJDFT, Acórdão 1998637, 0706359-95.2024.8.07.0006, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 15/05/2025, DJe 31/05/2025. REsp 1.643.051, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz